Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEMARKETING. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. LIGAÇÕES EM EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente a se abster de promover ações de telemarketing no número de telefone do recorrido, sob pena de multa de R$ 50,00 por ligação, bem como a indenizá-lo, a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00, decorrente do excesso de chamadas de telemarketing.
2. A oferta de produtos e serviços por intermédio de telemarketing não constitui ilegalidade ou violação à norma de proteção ao consumidor. Todavia, conforme se depreende dos autos, a parte recorrente vem promovendo a oferta de seus serviços por telefone de forma agressiva e insistente, efetuando chamadas de uma a duas vezes por dia, inclusive durante a noite e finais de semana (ID 15922073). Logo, é direito do consumidor, nos termos do art. 6, IV, c/c o art. 14, §1o, I, ambos do CDC, não ser incomodado por novas ações de vendas indesejadas, e que o recorrente, ou empresas de publicidade parceiras, se abstenham de incomodar o recorrido com novas ligações.
3. Por outro lado, o recebimento de ligações telefônicas indesejadas, sem outros desdobramentos, não viola direitos de personalidade, são dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem algum transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do recorrido, sobretudo quando é possível proceder-se ao bloqueio das chamadas telefônicas.
4. Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial.” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016).
5. Quanto à obrigação de não fazer, escorreita a r. sentença que determina que a ré se abstenha de efetuar as ligações ao autor, sob pena de incidir em multa por cada ligação, para o caso de descumprimento.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente, para excluir a indenização por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.